Tribunal: STF
Processo: ARE 760123
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação por função de chefia. Natureza jurídica. Lei estadual nº 3.400/81 e Lei Complementar estadual nº 57/94. Legislação local. Ofensa reflexa.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao exame do contexto fático da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.